Tribunal: TJMT
Processo: 0002151-71.2019.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002151-71.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONISE MAIARA DOS SANTOS - CPF: 045.865.371-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RÉ PRIMÁRIA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE PROVA SUFICIENTE DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO
DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- Se o réu é primário, e não há demonstração de que se dedicasse à atividade criminosa ou integrasse organização criminosa, impõe-se a manutenção da incidência da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença anexada sob ID 94933471, em que
Ronise Maiara dos Santos

foi condenada
pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.,
pela autoria do crime de
Tráfico de drogas
(art. 35, Lei nº. 11.434/06), à pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito e ao pagamento de
166 dias-multa
.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requereu o
afastamento
da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06
(ID 94933480).

As contrarrazões da defesa são pelo
des
provimento

do apelo ministerial (ID 94933482);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme respectivo sumário que segue (ID

104073470):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito – Irresignação

Ministerial – pedido de afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei de Tóxicos) e readequação do cálculo da pena – sem razão o recorrente – preenchimento pela acusada dos requisitos do artigo 33, §4º da Lei antidrogas – ré primária, bons antecedentes – ausência de provas de dedicação a atividade criminosa e/ou que integre organização criminosa – precedentes judiciais – sentença judicial que não merece reparos – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021